Tribunal: TJDFT
Processo: 0724491-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. OBRAS DE REFORMA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM A PETIÇÃO INICIAL. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade da concessão de autorização para a conclusão das obras de reforma de apartamento situado no condomínio agravado, bem como a possibilidade de afastamento da imposição de multas.
2. A petição inicial que veiculou a ação ajuizada pelos recorrentes, no bojo da qual foi requerida a tutela de antecipação de tutela, indeferida pelo Juízo singular, não foi instruída com os documentos necessários à verificação da regularidade da reforma pretendida.
3. Verifica-se, assim, que é necessário aguardar o encerramento da fase instrutória do procedimento, possivelmente com a produção de prova pericial destinada à comprovação das alegações no sentido de que não houve alteração da fachada do edifício, e também de que as obras erigidas não provocam desarmonia no respectivo projeto arquitetônico. 3.1. Além disso o respeito ao contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes, de modo que, na presente fase concernente ao exame dos requisitos ensejadores da pretendida antecipação de tutela (art. 300 do CPC) a decisão agravada merece ser integralmente mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.